Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Esbulho / Turbação / Ameaça, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0086-91 (AGRAVANTE), BARATAO GAS E AGUA LTDA - EPP - CNPJ: 00.326.366/0001-55 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 940.609.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Extinção da
pessoa jurídica
que figura no polo passivo
. Equiparação à morte da pessoa natural. Sucessão processual dos sócios. Possibilidade. Inteligência do art. 110 do
CPC
. Efeitos subjetivos e objetivos diversos de acordo com o tipo societário.
D
istinção entre
os institutos da
desconsideração da personalidade jurídica e
da
sucessão processual
.
Observância do p
rocedimento de habilitação
(CPC,
a
rts
. 689 a 692
). Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela exequente
contra decisão
que
indeferiu o pedido
de
inclusão dos sócios da
empresa/
executada no polo passivo da lide
diante da
extinção da pessoa jurídica
por considerar que,
a despeito da extinção da personalidade jurídica, a responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da sociedade
necessariamente
depende d
a prévia
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, o redirecionamento da execução em face dos sócios depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou se pode ocorrer pela via da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, sendo aplicável, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC/2015”, sendo que o “referido procedimento impõe a suspensão do processo e a citação dos requeridos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...). Não se confundindo o instituto da desconsideração da personalidade jurídica com a sucessão processual, pois decorrem de fundamentos fáticos e jurídicos distintos” (STJ - Quarta Turma -
AREsp
n. 2.149.676/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

IV. Dispositivo

4.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
cont
ra a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca
de
Primavera do Leste
/MT, que nos autos da ação

de
Reintegração de Posse
, em fase de
C
umprimento de
S
entença

(Proc. nº
1007371-06.2020.8.11.0037
), ajuizada
pela agravante

em
face de
BARATÃO GÁS E ÁGUA LTDA – ME
,
indeferiu o pedido
formulado pela
exequente para que fosse
determinada a
inclusão do sócio da
empresa/
executada no polo passivo da lide
d
iante da notícia d
a
extinção da pessoa jurídica
, pois, segundo entendeu o magistrado,
a despeito da extinção da personalidade jurídica, a
responsabilização pessoal do sócio
por dívida d
a
sociedade
empresarial
depende
da prévia
desconsideração da personalidade jurídica

(
cf. Id. nº
216737446

dos autos de origem
).

A agravante
sustenta que, conforme consolidada orientação jurisprudencial a respeito do tema,
a extinção da
sociedade
se equipara à morte da pessoa natural, de
modo que,
em tais casos,
aplica-se,
por analogia,
o disposto no artigo 110 do CPC, com a inclusão dos sócios no processo judicial na qualidade de
sucess
ores
processua
is
,
sendo
desnecessária a
desconsideração da personalidade jurídica
para esse fim, até porque não mais existe
personalidade jurídica
que possa vir a ser desconsiderada, razão pela qual pelo
o provimento do recurso

para
que
seja
reformada a decisão agravada
,
a fim de determinar a inclusão dos sócios no polo passivo da lide executiva
(cf. Id. nº

341781392
).

A decisão vinculada ao Id. nº
342348860
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
uma vez que não formulado
pedido de
antecipação da tutela.

A
agravad
a

não
ofert
ou
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o processo de origem concerne à fase de cumprimento de sentença derivado de ação de

Reintegração
de Posse, onde, diante da constatação da extinção da pessoa jurídica que figurava no polo passivo da lide (
Baratão Gás
e
Água Ltda
), a exequente, ora agravante,
Supergasbras Energia Ltda
pediu que fosse admitida a inclusão dos sócios da empresa/executada nos autos na qualidade de sucessor processual da sociedade extinta.

Na decisão agravada, o MM. Juiz de origem indeferiu o pedido da exequente sob os seguintes fundamentos:

“
O exequente pugna pela sucessão do sócio, ao argumento de que a sociedade empresária foi encerrada com o intuito de se eximir de suas responsabilidades (ID 210628760).

No entanto, verifica-se que se trata de sociedade empresária limitada (ID 2100638763), de modo que não há falar em responsabilidade automática e ilimitada dos sócios, exigindo-se, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Desse modo, INDEFIRO o pedido de sucessão processual formulado pelo exequente, ante a inadequação da via, tendo em vista que a responsabilização pessoal dos sócios de sociedade limitada por dívidas da pessoa jurídica extinta exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
”

Conforme orienta a jurisprudência do
eg
. STJ,
“
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, sendo aplicável, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC/2015
”, sendo que o

“
referido procedimento impõe a suspensão do processo e a citação dos requeridos
para o exercício do contraditório e da ampla defesa
. (...).
Não se confund
indo
o instituto da desconsideração da personalidade jurídica com a sucessão processual, pois decorrem de fundamentos fáticos e jurídicos distintos
”
(
STJ -
Quarta Turma

-
AREsp
n. 2.149.676/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

No caso, embora diga que a dissolução voluntária
e extinção
da empresa/ré/executada teve por intuito enganar credores e
fugir do pagamento de dívidas em aberto, a exequente/agravante deixa bem claro que o pedido de inclusão do sócio na lide,
na qualidade de sucessor processual,
decorre da “morte” da pessoa jurídica, e não por força de redirecionamento da execução por desvirtuamento e abuso da personalidade jurídica,
inclusive
, com apoio na jurisprudência do STJ,

invocou

que a providência se dê pela

a
plicação, por analogia, do art. 110 do CPC
, daí porque não há falar em inadequação da via eleita, afinal, n
ão se
pode
confund
i
r
o instituto da desconsideração da personalidade jurídica com a sucessão processual
em decorrência da morte/extinção da pessoa que figura como parte no processo.

Logo, d
iante da
comprovação da
extinção da pessoa jurídica
Baratão Gás
e
Água Ltda
– ME
(cf. Id. nº
210638763
), o que, para fins processuais, equipara-se
à morte da pessoa natural
,
atraindo a sucessão
p
rocessual
nos moldes do
art. 110 do CPC,

com o temperamento próprio do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal d
os
sócio
s
,
impõe-se a observância do procedimento de habilitação disciplinado nos artigos 689 e seguintes do CPC.

No mesmo sentido:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...).
2. A jurisprudência do STJ entende que a extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão
processual da sociedade pelos sócios, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, salvo em casos de abuso da personalidade. A sucessão, todavia, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

3. A aventada responsabilidade dos sócios, na hipótese, decorre da extinção da sociedade, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, não sendo caso de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que requer a verificação do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios, o que não ocorreu no caso.

4. O acórdão recorrido possui fundamento autônomo e suficiente para sua manutenção, não impugnado nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.578.571/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUCESSÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC/2015, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (REsp 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 15/9/2023).

5. A orientação do STJ distingue as hipóteses de sucessão processual, aplicável à extinção da sociedade, da desconsideração da personalidade jurídica, esta última cabível quando se busca responsabilizar sócios ou administradores em razão de abuso ou confusão patrimonial (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 2/8/2019).

6. A exigência de instauração do incidente de desconsideração, no caso de sociedade regularmente extinta por liquidação voluntária, contraria o entendimento consolidado de que, havendo
sucessão patrimonial, os sócios podem ser chamados ao processo independentemente de incidente, observados os limites da responsabilidade (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.124.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 24/8/2023).

7. No caso concreto, restou comprovada a extinção da sociedade sem quitação integral do passivo, o que autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, por sucessão, nos limites do patrimônio recebido em liquidação, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração.

(
AREsp
n. 2.843.535/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025)

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.
(...).
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6.
A
sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
determinar que, conforme as considerações acima delineadas, seja deflagrado o procedimento de habilitação do(s) sócio(s) da empresa/ré/executada, nos termos dos
arts
.
689 e
ss

do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026